Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009969-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDILSON MARCELO DE MORAES - CPF: 432.699.401-06 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – DESCONTOS QUE PERDURAM HÁ ANOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas indiciárias da existência do vício de consentimento alegado, tampouco da deficiência na informação prestada ao consumidor quando da contratação, deve-se manter a eficácia dos efeitos do negócio jurídico entabulado, com a possibilidade do credor efetuar os descontos dos valores mínimos na folha do devedor, mesmo porque os descontos vêm ocorrendo há anos, o que afasta o propalado perigo na demora da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Edilson Marcela de Moraes
em face de decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais aforada contra o
Banco Daycoval S.A.
, em que o juízo a quo indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência.

O agravante defende que a partir do momento em que constatou a existência de descontos cunhados de cartão de crédito consignado, solicitou a cópia do contrato junto à agravada, através do Banco Central, atitude que reverencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual.

Alega que, em 23/10/2014, procurou a instituição financeira objetivando a contratação de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.483,70 (dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), contudo, de forma fraudulenta, a ré realizou a contratação de cartão de crédito consignado, onde as parcelas são intermináveis, tanto que já pagou a quantia de R$ 9.800,32 (nove mil e oitocentos reais e trinta e dois centavos), e os descontos continuam incidindo em sua folha de pagamento.

Defende que o contrato apresentado pela instituição financeira carece de lisura, porquanto se traduz em cópia precária de um suposto contrato fraudulento, e que a oscilação de valores, ao contrário do que salientado pelo juízo a quo, se deve ao fato do aumento da margem consignável em sua folha de pagamento.

Por fim, salienta que a ausência de creditamento do objeto do mútuo na conta bancária do mutuário é fator que autoriza o cancelamento dos descontos e, por conseguinte, a devolução em dobro do que foi descontado, e que, além disso, a redução dos vencimentos tem impactado diretamente na sua própria subsistência, prejudicando o atendimento das necessidades mais elementares.

Liminar indeferida (ID. 42135457).

O agravado apresentou contrarrazões (ID. 47019532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante manejou Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do agravado, sustentando, em síntese, que não efetuou a contratação de qualquer produto ou serviço relacionado a cartão de crédito ou empréstimo consignado com descontos em sua folha de pagamento.

Aduz, ainda, que desconhece a modalidade em que vem ocorrendo os descontos, porquanto, segundo alega, acreditava se tratar de empréstimo na modalidade consignada, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar vindicada, considerando que a probabilidade do direito não restou devidamente aclarada nos autos.

Contra essa decisão, rebela-se o agravante, alegando, em síntese, que procurou a instituição financeira objetivando a contratação de um empréstimo consignado, contudo, de forma fraudulenta, a ré realizou a contratação de cartão de crédito consignado. Além disso, argumenta que o contrato apresentado pela instituição financeira carece de lisura, porquanto se traduz em cópia precária de um suposto contrato fraudulento, e que a oscilação de valores, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, se deve ao fato do aumento da margem consignável em sua folha de pagamento.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela requerida em caráter antecedente mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de postulada.

Isso porque, o contrato colacionado pelo próprio autor, em que consta, inclusive, a sua assinatura – que sequer foi contestada -, refere-se a um
“TERMO DE ADESÃO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL”
, o que,
prima facie
, pressupõe que os descontos efetuados são atinentes ao valor do pagamento mínimo indicado nas faturas do cartão, os quais foram autorizados pelo agravante, conforme se denota do item 2 do contrato, razão pela qual não há falar em
probabilidade do direito, ao menos até que seja oportunizado o contraditório
.

Também não restou demonstrado o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo
, uma vez que os descontos vêm ocorrendo desde setembro de 2014, ou seja, há aproximadamente 6 (seis) anos. Assim, não é razoável aferir a existência de tal requisito considerando que o feito foi ajuizado no corrente ano (2020).

Nesse sentido, o entendimento reiterado deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência.
”
(TJ-MT - AI: 10148639720198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - OBJETIVO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 300 DO CPC - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida.
Se não demonstrada a urgência na suspensão dos descontos, porquanto são realizados há vários anos, a situação impede a concessão da antecipação da tutela postulada
.”
(TJ-MT - AI: 10171079620198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não é possível identificar a urgência ou o perigo na demora para o deferimento da tutela de urgência antecipada quando há nos autos a comprovação de que os descontos na remuneração da Autora/Agravante vem ocorrendo, de forma ininterrupta, há mais de 4 anos, porém, somente em abril/2019 se insurgiu arguindo a ilegalidade da cobrança.
Com efeito, não se encontra presente a verossimilhança das alegações apresentadas, sendo necessária a devida instrução do feito para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida.”
(TJ-MT - AI: 10061434420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
E
CARTÃO
DE CRÉDITO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO –
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO A SER AFERIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – DESCABIMENTO – FINALIDADE DE COMPELIR O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, de rigor o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada na abstenção de lançamento de descontos em benefício previdenciário, especialmente na hipótese em que a instituição financeira não demonstra a legitimidade da contratação
. É cabível a aplicação da multa diária como instrumento a fim de compelir o cumprimento da decisão judicial, somente comportando revisão o valor fixado a título de astreinte, quando este se mostrar exorbitante, o que não restou configurado no caso.

(N.U 1005394-61.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)” (destaquei)

Não havendo provas indiciárias da existência do vício de consentimento alegado, tampouco da deficiência na informação prestada ao consumidor quando da contratação, deve-se manter a eficácia dos efeitos do negócio jurídico entabulado, com a possibilidade do credor efetuar os descontos dos valores mínimos na folha do devedor, mesmo porque os descontos vêm ocorrendo há anos, o que afasta o propalado perigo na demora da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020